Tribunal: TJSP
Processo: 2242471-18.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r do Município de Lorena, de iniciativa parlamentar, que revoga lei de iniciativa do Executivo, que regulou o uso de estacionamento rotativo. Invasão da competência do Executivo. Inconstitucionalidade reconhecida, por infração aos artigos 5o, 47, II, XIV, por força do art. 144, todos da Constituição Estadual. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2242471-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

ADI. Lei Complementar do Município de Lorena, de iniciativa parlamentar, que revoga lei de iniciativa do Executivo, que regulou o uso de estacionamento rotativo. Invasão da competência do Executivo. Inconstitucionalidade reconhecida, por infração aos artigos 5o, 47, II, XIV, por força do art. 144, todos da Constituição Estadual. Ação procedente.